Tribunal: TJES
Processo: 5013507-07.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Intervenção de Terceiros; Ação Civil Pública
Data de julgamento: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013507-07.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO COLETIVA DE NATUREZA AMBIENTAL. MINISTÉRIO PÚBLICO. INTERVENÇÃO DEFENSORIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são admitidos quando da ocorrência de omissão, obscuridade ou contradição, ou para corrigir erro material, devendo ser rejeitados, ainda que para fins de prequestionamento, quando não identificado nenhum vício;

2. O voto condutor se pronunciou sobre toda a matéria pertinente à sua conclusão, estando coerente as premissas adotadas com a conclusão do acórdão, não havendo se falar em omissão;

3. Embargos rejeitados.

Vitória, 15 de setembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº. 5013507-07.2024.8.08.0000

Embargante: Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo

Embargados: Município de Vila Velha e outro

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo contra o acórdão (ID 13362138) que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso.

Em suas razões (ID 13714512), a embargante alega que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de enfrentar fundamentos essenciais deduzidos nos autos, especialmente: (a) a natureza coletiva da ação e a situação de vulnerabilidade das famílias afetadas, as quais justificariam sua atuação como custos vulnerabilis, independentemente da natureza possessória da demanda; e (b) os fundamentos legais e jurisprudenciais que autorizam a intervenção da Defensoria Pública mesmo diante da atuação do Ministério Público, à luz do art. 134 da CF, art. 4º da LC n. 80/94, art. 5º da Lei n. 7.347/1985, e precedentes do STF e do STJ.

Contrarrazões pela rejeição dos embargos de declaração (ID 14411300 e 15011455).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 13 de agosto de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A embargante se insurge contra o acórdão que negou provimento ao seu recurso, assim ementado:

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFENSORIA PÚBLICA. ATUAÇÃO COMO CUSTO VULNERABILIS. AÇÃO DE NATUREZA NÃO POSSESSÓRIA. PROCEDIMENTO JÁ ACOMPANHADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESNECESSIDADE DA ATUAÇÃO COMPLEMENTAR DA DEFENSORIA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do §1º do art. 554 do CPC, “
no caso de ação possessória em que figure no polo passivo grande número de pessoas, serão feitas a citação pessoal dos ocupantes que forem encontrados no local e a citação por edital dos demais, determinando-se, ainda, a intimação do Ministério Público e, se envolver pessoas em situação de hipossuficiência econômica, da Defensoria Pública
”;

2. Além do procedimento que se pretende a intervenção não ter natureza possessória, é promovido pelo próprio Ministério Público que, dentro de sua competência institucional, também atua em proteção e salvaguarda dos moradores potencialmente atingidos, notadamente aqueles que tenham habitação no local da intervenção, tanto que na própria ação civil pública executada se determinou a realocação adequada das famílias do local, sendo desnecessária atuação complementar da Defensoria Pública;

3. Agravo Interno prejudicado. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido”.

Para tanto, a embargante defende ocorrência de omissão no acórdão, sob o argumento de que aprofundamento sobre (a) a natureza coletiva da ação e a situação de vulnerabilidade das famílias afetadas, as quais justificariam sua atuação como custos vulnerabilis, independentemente da natureza possessória da demanda; e (b) os fundamentos legais e jurisprudenciais que autorizam a intervenção da Defensoria Pública mesmo diante da atuação do Ministério Público, à luz do art. 134 da CF, art. 4º da LC n. 80/94, art. 5º da Lei n. 7.347/1985, e precedentes do STF e do STJ.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são admitidos quando da ocorrência de omissão, obscuridade ou contradição, ou para corrigir erro material, devendo ser rejeitados, ainda que para fins de prequestionamento, quando não identificado nenhum vício.

Em que pese os argumentos da embargante, o voto condutor considerou toda a matéria apresentada no recurso e em contrarrazões, pronunciando-se expressamente sobre àquelas aptas e suficiente à sua conclusão.

Inclusive, além de indicar a ausência das condições de intervenção, em razão da natureza da ação não ser possessória, o voto também certificou que o procedimento é promovido e acompanhado pelo Ministério Público, que tem competência instituição para também atuar em proteção das famílias eventualmente atingidas.

Nesse sentido, consignou o acórdão:

“A agravante, por sua vez, busca a sua atuação como custos vulnerabilis na forma do §1º do art. 554 do CPC, ainda que não se trate de procedimento de natureza possessória e independente de existir atuação do Ministério Público, argumentando que dentro do procedimento de cumprimento de sentença há diversas medidas realocação de famílias em condição de vulnerabilidade.

O dispositivo invocado estabelece que “
no caso de ação possessória em que figure no polo passivo grande número de pessoas, serão feitas a citação pessoal dos ocupantes que forem encontrados no local e a citação por edital dos demais, determinando-se, ainda, a intimação do Ministério Público e, se envolver pessoas em situação de hipossuficiência econômica, da Defensoria Pública
”.

Como reportado, a ação que se busca intervenção não tem natureza possessória, o que já afasta a pretensão da órgão.

E como bem defendeu o Ministério Público, ‘
a demanda foi proposta contra o Município de Vila Velha e o próprio juízo singular entendeu pela inexistência de litisconsórcio passivo necessário com os adquirentes do loteamento, ‘(...) sendo descabida a inclusão no polo passivo daqueles que, em verdade, foram vítimas do parcelamento irregular do solo, razão pela qual chamo o feito a ordem a fim de reconsiderar a determinação de emenda a exordial.’ (vol. 003, parte 01, fl. 35/42), não figurando no polo passivo grande número de pessoas hipossuficientes a justificar a excepcional atuação da Defensoria Pública Estadual, afastando a aplicação do art. 554, §1º, CPC, por ausência de preenchimento dos requisitos legais’
.

Não bastasse isso, o procedimento é promovido pelo próprio Ministério Público que, dentro de sua competência institucional, também atua em proteção e salvaguarda dos moradores potencialmente atingidos, notadamente aqueles que tenham habitação no local da intervenção, tanto que na própria ação civil pública executada se determinou a realocação adequada das famílias do local”.

A despeito disso, conforme pacífica jurisprudência do STJ, “
o
órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos, quando por outros motivos apresente razões satisfatórias para solucionar a lide
”. (STJ - EDcl no REsp: 1941941 SP 2021/0169257-4, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 16/11/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/12/2021)

Assim, depreende-se que os argumentos apresentados pela embargante não se enquadra em nenhuma das hipóteses legais que habilita os embargos de declaração, buscando, de fato, reapreciação de suas teses a fim de novo desfecho do recurso, motivo pelo qual já fica advertida das sanções previstas no §2º do art. 1.022 do CPC, no caso de reiteração nos mesmos moldes.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão virtual do dia 15.09.2025 a 19.09.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.